Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702005-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: OTONIEL MONTEIRO ARAUJO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 6109324-65.2024.8.09.0158, promovida pelo agravante em desfavor de OTONIEL MONTEIRO ARAUJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 68050042), a d. Magistrada de primeiro grau do TJGO deferiu a tutela de urgência e determinou a imediata devolução do veículo apreendido em favor do requerido, no prazo de 72h, bem como revogou a decisão que determinara o cumprimento da busca e apreensão. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o prazo concedido para o cumprimento da decisão agravada é exíguo, bem como, que deve excluída ou reduzida a multa fixada. Ao final, postula o provimento do recurso para que sejam acolhidos os presentes pedidos para sanar a contradição apontada, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão, visto a ausência de intimação e a clara opressão ao direito de ampla defesa do autor (SIC). Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 68089750, determinou: (i) a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção; (ii) que o agravante se manifestasse quanto à ausência dos pressupostos processuais para o conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão proferida nos autos da ação em curso na Justiça do Distrito Federal, em 12/12/2024, ID. de origem 220733015, não se confunde com aquela impugnada nas razões de recorrer. O agravante, no petitório acostado sob o ID 68154277, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (IDs 132856776 e 132856777 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de abril de 2025 às 15:36:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora